Tribunal: STF
Processo: Rcl 42051
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcelo Menezes Ravagnani e Mônica Cristina Nori Ravagnani contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial 1.759.746/SP, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    Os reclamante sustentam, em síntese, que o STJ, ao dar provimento ao recurso especial, violou o entendimento firmado nas decisões já referidas.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 38).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a extinção da reclamação sem resolução de mérito ou a sua improcedência (documento eletrônico 29).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DAS ADINS N.º 4901, 4902, 4903 e 4937 E ADC N.º 42. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE FOI OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PELO STF. TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO POR VIA OBLÍQUA. INADMISSÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 43)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Em consulta aos sítios eletrônicos do STJ e do Supremo Tribunal Federal, verifico que o processo no qual foi proferida a decisão reclamada chegou a esta Corte, tendo sido autuado como ARE 1.244.593/SP. Em seguida, o Presidente deste Tribunal negou seguimento ao recurso, decisão mantida pelo Plenário ao julgar agravo regimental e os subsequentes embargos de declaração.
    Saliento que o manejo da presente reclamação como sucedâneo recursal torna-se evidente quando se verifica que ela foi proposta somente em 3/7/2020 (documento eletrônico 20), após o julgamento do agravo regimental acima referido.
    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.853-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator